Tribunal: TJSP
Processo: 1505535-50.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Defesa que pretende o afastamento da qualificadora; a diminuição da fração de aumento da pena-base; a compensação da confissão com a reincidência; a atenuação do regime inicial de cumprimento de pena; e a minoração da pena de multa aplicada. Parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas, que sequer

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Defesa que pretende o afastamento da qualificadora; a diminuição da fração de aumento da pena-base; a compensação da confissão com a reincidência; a atenuação do regime inicial de cumprimento de pena; e a minoração da pena de multa aplicada. Parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas, que sequer foram objeto de irresignação defensiva. Condenação que está lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Qualificadora devidamente comprovada. Vítima, testemunha presencial, confissão e laudo papiloscópico que atestaram o ingresso na residência, mediante arrombamento. Dosimetria que merece reparos. Cabimento da fixação das basilares acima do mínimo, ante os comprovados maus antecedentes, todavia, necessária a redução do patamar da exasperação promovida. Compensação entre reincidência e confissão já efetuada em Primeiro Grau. Regime prisional que deve ser abrandado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena carcerária por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.